Tribunal: STF
Processo: HC 228017
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Ementa: SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA AFASTAR CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE CONCURSO FORMAL. INVIABILIDADE. PLURALIDADE DE CONDUTAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    2. Não há ilegalidade na decisão que aplica a regra do concurso material de crimes (art. 69 do CP) aos delitos de homicídio e tentativa de homicídio, tendo em vista que o agente, mediante pluralidade de ações, atinge a integridade física e a vida de vítimas diversas.



    3. Agravo regimental desprovido.